Tribunal: TJBA
Processo: 8001212-91.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001212-91.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: VANUZIA SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR MUNICIPAL. INÉRCIA EM REGULAMENTAR A MATÉRIA E REALIZAR A AVALIAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO POR LEI. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo município de Remanso em face da sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando o ente público à implantação da progressão horizontal, além do pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da promoção horizontal da autora, servidora pública do município de Remanso, matéria regulada pelo art. 21 da Lei Municipal nº 102/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso,
a progressão, assegurada por lei, é direito subjetivo do servidor público, não podendo ficar condicionado ao livre juízo de oportunidade e conveniência da administração
em regulamentar a lei ou em implantar a avaliação de desempenho.

4. Ademais,
não há falar em desrespeito às normas de responsabilidade fiscal, sendo
a matéria pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo n. 1.075.

5. Sobre outro aspecto
,
não tem plausibilidade
o argumento de que haveria dupla compensação financeira
(
bis in idem
)
pelo mesmo fato gerador, quando deferida a progressão horizontal e o quinquênio, sobretudo porque a
própria lei municipal prevê hipótese de concessão automática da progressão quando inerte o ente público.

6. Por fim, a condenação aos valores pretéritos é mera decorrência do direito assegurado por lei que, frisa-se, existe desde 2002, não sendo fruto de inovação pelo judiciário, mas simples incidência legal ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei do Município de Remanso nº 102/2002 09, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, tema repetitivo n. 1.075; TJBA,
AP
80008144720228050208, Rel. Angelo Jeronimo
e
Silva Vita,
j.
07/08/2024;
AP
80001597520228050208, Rela. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 16/12/2022; AP
80001406920228050208, Rela. Adriana Sales Braga,
j.
30/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001212-91.2022.8.05.0208
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE REMANSO e como apelada VANUZIA SOUZA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18